Tribunal: STF
Processo: HC 204422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 12.07.2021, nos termos dos reiterados precedentes deste Supremo Tribunal Federal, proferi decisão que concedeu em parte a liminar requerida, in verbis, 
    “[...] a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, a paciente tenha o direito de: i) permanecer em silêncio sobre o conteúdo das perguntas formuladas; ii) não ser obrigada a assinar termo de compromisso de dizer a verdade, uma vez que os fatos indicam que será ouvida na condição de investigada; iii) de ser assistida por advogado e iv) de se comunicar, livremente e em particular, com este, garantindo-se o direito contra a autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CRFB), excluída possibilidade de ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais.”
    A mesma decisão, também na esteira dos precedentes desta Corte, indeferiu “o pedido de não comparecimento, impondo-se, quanto aos fatos, em tese, criminosos de que a paciente seja meramente testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.”
    Após o depoimento da Paciente na Comissão Parlamentar de Inquérito, em 13.07.2021, ambas a partes opuseram embargos de declaração, com vistas a esclarecer o conteúdo do referido dispositivo.
    Em sua peça, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia noticia, verbis, que “a depoente compareceu hoje à reunião da CPI e se negou a responder indiscriminadamente a toda e a qualquer pergunta formulada pelos membros da Comissão”. Nesse sentido, Sua Excelência solicita esclarecimentos quanto às “cominações jurídicas em relação à recusa da depoente em prestar depoimentos referentes a fatos que não a incriminem”.
    Por sua vez, a parte impetrante sustenta que “o critério de autoincriminação das perguntas não deve ficar ao alvedrio do investigador, sendo, na verdade, um juízo da defesa”. Portanto, requer que “fique explícito na decisão que a análise sobre qual ou quais perguntas responder deve ser exercida pela paciente e sua defesa, na medida em que entenda que tal fato ou qual fato em que esteja ela envolvida”.
    É o breve relatório. Decido.
    A decisão proferida em 12.07.2021, sem qualquer inovação jurisprudencial no tema, ampara-se nos inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação das garantias constitucionais processuais penais no âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito.
    Com efeito, a não autoincriminação tem assento constitucional, instaurando direito subjetivo, a ser exercido por qualquer cidadão, de não produzir prova contra si mesmo. Por óbvio, o primeiro juízo sobre o conteúdo desse direito compete ao seu próprio titular, a quem cabe a avaliação inicial sobre os impactos da produção de determinada informação sobre a sua própria esfera jurídica. Nesse sentido, é o titular do direito quem exterioriza a primeira manifestação de vontade em relação ao exercício da não autoincriminação.
    Por outro lado, nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além de suas finalidades constitucionais. Nesse ponto, às Comissões de Parlamentares de Inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não-incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para a adoção fundamentada das providências legais cabíveis. 
    Nos estreitos limites da matéria posta no presente habeas corpus, ação constitucional que não comporta revolvimento de matéria fático-probatória, não compete ao Supremo Tribunal Federal se imiscuir no conteúdo do depoimento da Paciente, muito menos supervisionar previamente o exercício das atribuições jurisdicionais exclusivas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Outrossim, compete à CPI fazer cumprir os regramentos legais e regimentais, estabelecendo, para tanto, as balizas necessárias para que investigados, vítimas e testemunhas possam exercer, nos limites próprios, seus direitos fundamentais, inclusive o direito da não autoincriminação.
    Ex positis, reafirmando os termos da decisão monocrática proferida em 12.07.2021, acolho parcialmente os embargos de declaração para os esclarecimentos acima expostos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente